Tribunal: TJSP
Processo: 1006428-98.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação ordinária de obrigação de fazer - Distribuição a pretérita ação extinta de produção antecipada de provas - Mesma pretensão de exibição de documentos da dívida negativada - Extinção do processo com fulcro no art. 485, V, CPC - Ainda que possibilitado novo ajuizamento, a ação é proposta contra entidade mantenedora de cadastro restritivo - Obrigação dos órgãos de proteção ao crédito

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação ordinária de obrigação de fazer - Distribuição a pretérita ação extinta de produção antecipada de provas - Mesma pretensão de exibição de documentos da dívida negativada - Extinção do processo com fulcro no art. 485, V, CPC - Ainda que possibilitado novo ajuizamento, a ação é proposta contra entidade mantenedora de cadastro restritivo - Obrigação dos órgãos de proteção ao crédito restrita ao envio da notificação prévia - Ausente dever de guarda e exibição de documentos - Ilegitimidade de parte passiva - Precedentes - Sentença extintiva mantida por outro fundamento (art. 485, VI, CPC) - Recurso desprovido, e arbitrados honorários advocatícios e recursais (CPC, art. 85, §8o e 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006428-
98.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BRENDO MIKAEL SANTOS MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SERASA EXPERIAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e arbitraram honorários advocatícios e recursais, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006428-98.2020.8.26.0577 -Voto no 15258 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1006428-98.2020.8.26.0577
Apelante: Brendo Mikael Santos Monteiro (Justiça Gratuita)
Apelada: Serasa Experian S/A
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Alessandro de Souza Lima
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15258
BANCÁRIOS - Ação ordinária de obrigação de fazer -
Distribuição a pretérita ação extinta de produção antecipada
de provas - Mesma pretensão de exibição de documentos da
dívida negativada - Extinção do processo com fulcro no art.
485, V, CPC - Ainda que possibilitado novo ajuizamento, a
ação é proposta contra entidade mantenedora de cadastro
restritivo - Obrigação dos órgãos de proteção ao crédito
restrita ao envio da notificação prévia - Ausente dever de
guarda e exibição de documentos - Ilegitimidade de parte
passiva - Precedentes - Sentença extintiva mantida por outro
fundamento (art. 485, VI, CPC) - Recurso desprovido, e
arbitrados honorários advocatícios e recursais (CPC, art. 85,
§8o e 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 20 de março de 2020 (fls. 31/32), de relatório adotado, que julgou ação
ordinária de obrigação de fazer extinta sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, V, do CPC, concedendo benefício da assistência judiciária gratuita. Sem
sucumbência.
No recurso (fls. 34/43) é alegado, em síntese, que a demanda
anterior de produção antecipada de prova foi extinta sem resolução de mérito, não
impedindo o ingresso desta ação de obrigação de fazer; que a apelada tem
responsabilidade objetiva, auferindo lucro pela divulgação de informações, devendo
manter cautela e conferência das informações; que os artigos 3o e 4o da Lei
15.659/2015 possibilitam ao consumidor ou banco de dados exigir dados do credor,
para corrigir qualquer inexatidão, podendo o apelado exigir do credor a veracidade da
informação, sendo parte passiva legítima; que cabe ao órgão mantenedor a
notificação prévia, inclusive quanto ao CCF. Pugna pela fixação de honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006428-98.2020.8.26.0577 -Voto no 15258 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
valor não aviltante a profissão de advogado, além dos honorários recursais,
discorrendo sobre o interesse de agir. Pede provimento para desconstituição da
sentença.
Contrarrazões a fls. 49/56.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. A apelação, interposta em 07/05/2020, é tempestiva e
isentada de preparo em razão da gratuidade concedida na sentença (fls. 32).
A ação foi proposta por dependência a ação anterior de
produção antecipada de prova 1030702-63.2019.8.26.0577, extinta nos termos do art.
485, VI do CPC (fls. 28/29).
Ainda que possível o ajuizamento de outra ação, a finalidade
desta ação contra a Serasa Experian é ver “o requerido(a) compelido(a) a exibir o
documento que comprova a suposta informação divulgada que ensejou o
cadastramento do nome do(a) requerente nos órgãos de proteção ao crédito
demonstrando os respectivos documentos assinados que atestem a natureza do
negócio jurídico, seus valores, sua inadimplência, a dívida líquida certa e exigível,
sem interpretação documental, fato inerente ao seu negócio empresarial.” (item 4 de
fls. 9).
Os órgãos de proteção ao crédito são responsáveis pelo envio
da notificação prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, não é essa a documentação pretendida pelo autor, conforme acima
resumido.
Desta forma, ainda que por outro fundamento, a extinção da
ação é de rigor, pois os órgãos mantenedores de informações creditícias não possuem
o dever de guarda e exibição de documentos do débito, pois tem função meramente
arquivista; esta é obrigação correlata ao credor, de forma patente a ilegitimidade
passiva da Serasa Experian.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006428-98.2020.8.26.0577 -Voto no 15258 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
Neste sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - “PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA” -
Bancários - Pretensão da autora em obter, do órgão de proteção ao
crédito, os documentos que ensejaram seu cadastro no rol de
inadimplentes - Ilegitimidade passiva da ré - Petição inicial
indeferida (Art. 330, II, do CPC) - Insurgência recursal da autora -
Reitera os termos da exordial - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
Cível
1031437-96.2019.8.26.0577;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 05/05/2020)
“Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização
por danos morais. Prestação de serviços. Ilegitimidade passiva.
Preliminar rejeitada. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo
Civil/15. Pedido de exibição dos títulos que deram ensejo aos
apontamentos em nome do autor pela entidade mantenedora de
cadastro de proteção de crédito. Descabimento. Danos morais
indevidos. Ausência de prática de ato ilícito pela ré. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da sucumbência, nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC. Recurso desprovido”. (Apelação Cível
1029572-44.2018.8.26.0554; Relator (a): Pedro Kodama; Data do
Julgamento: 08/10/2019)
E demais da Corte:
“Extinção do processo - Produção antecipada de provas -
Ilegitimidade passiva ad causam - Ônus sucumbenciais. 1. Os órgãos
mantenedores de cadastro de inadimplentes, meros arquivistas, não
têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam
a exibição de documentos que justifiquem a dívida negativada. 2. Não
responde por ônus sucumbenciais a parte reconhecida sem
legitimidade para a causa, por não haver causado a demanda.
Decreto de extinção do processo sem resolução do mérito mantido.
Recurso não provido”. (Apelação Cível 1031134-82.2019.8.26.0577;
Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/05/2020)
“IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Ônus da prova que recai
sobre o impugnante, que não logrou demonstrar que a impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006428-98.2020.8.26.0577 -Voto no 15258 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
não faça jus à benesse - Rejeição. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA - Exibição de documentos - Decreto de extinção do processo,
sem resolução do mérito, que merece ser mantido - Serasa que age
como mera mandatária quando da inscrição do nome da apelante em
seus cadastros - Ilegitimidade passiva - Má-fé da recorrente que não
restou configurada nos autos - Recurso improvido”. (Apelação Cível
1031722-89.2019.8.26.0577; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/03/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL - Produção antecipada de provas - Sentença de
extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos
artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI do Código de Processo
Civil - Inconformismo da autora - 1. Gratuidade de justiça concedida
em grau de recurso - 2. Pedido de exibição de contrato bancário
formulado em face de empresa que administra banco de dados com
informações de crédito - Ilegitimidade passiva configurada.
Documentos em poder da instituição financeira credora - Sentença
mantida - Recurso não provido”. (Apelação Cível 1031450-
95.2019.8.26.0577; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
04/03/2020)
A sentença extintiva é mantida, com fulcro no art. 485, VI,
CPC.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, nos termos do
CPC, art. 85, §8o e 11, arbitro honorários advocatícios e recursais no valor de R$
1.200,00, ressalvada gratuidade de justiça concedida na sentença, e o CPC, art. 98, §
3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006428-98.2020.8.26.0577 -Voto no 15258 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e arbitro honorários advocatícios e recursais, observada justiça gratuita e o
CPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)